Tribunal: TJES
Processo: 0017384-97.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017384-97.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: FERNANDO NELSON DA CONCEIÇÃO JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – OMISSÃO A QUE DEU CAUSA O EMBARGANTE/APELADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

1.

A
responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, com a sua conduta (omissiva ou comissiva), deu causa à formação da relação
processual.

2.

O apelado deu causa à instauração da ação executiva em face de pessoa já falecida, pois não efetuou a devida comunicação/atualização do dados cadastrais perante o Fisco Municipal, deixando de nele constar o atual proprietário do bem imóvel, provocando o lançamento e a cobrança em face de pessoa equivocada, sem possibilidade de prosseguimento do feito, na forma da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça.

3.

Com a sua inércia em cumprir o que determina o Código Tributário Municipal
[1]
(LC 27/2009, art. 164), assumiu o apelado o risco de arcar ao final com o custeio de demanda equivocadamente ajuizada em face daquele que não mais titulariza o bem
.

4.

Incide no presente caso o princípio da causalidade, pois não há como imputar ao Município apelante a responsabilidade pelo ajuizamento da Execução Fiscal em face de pessoa falecida, uma vez descumprida pelo sucessor, ora apelado, a sua obrigação legal de manter atualizado o cadastro do bem.

5.

Recurso provido. Sucumbência invertida.

[1]
Art. 164. Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de

apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra a
sentença de ID 6357281 integrada pela decisão de ID 5554624 que, nos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por

FERNANDO NELSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual, em virtude do falecimento do executado desde 1964, anteriormente à constituição do crédito tributário e a sua cobrança em Juízo (2009), o que determinou a própria extinção do feito executivo fiscal questionado de autos nº 000825913.2004.8.08.0012.

Ademais, condenou-se o Município apelante ao “pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do princípio da causalidade, tendo em vista o ajuizamento de ação executiva em face de executado já falecido”.

Em suas razões recursais em ID 6357484, o Ente impugna a r. sentença recorrida, sustentando ser obrigação dos contribuintes informar ao Fisco Municipal as informações tributárias relevantes, inclusive quanto à atualização do cadastro municipal, obrigação descumprida no caso concreto, motivo pelo qual fora a parte executada, ora apelada, que deu causa à instauração da execução fiscal em face de pessoa falecida.

Pugna, por isso, pelo provimento do apelado para a reforma da r. sentença quanto ao capítulo de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se a condenação imposta.

Contrarrazões em ID 6357486, em que o apelado requer a manutenção integral da r. sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, importante destacar que a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, com a sua conduta (omissiva ou comissiva), deu causa à formação da relação processual (AgInt no AREsp n. 1.364.626/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/6/2019).

Depreende-se, assim, que no caso ora em debate, o apelado, sucessor de FERNANDO NELSON DA CONCEIÇÃO, deu causa à instauração da ação executiva em face de pessoa já falecida, pois não efetuou a devida comunicação/atualização do dados cadastrais perante o Fisco Municipal, deixando de nele constar o atual proprietário do bem imóvel, provocando o lançamento e a cobrança em face de pessoa equivocada, sem possibilidade de prosseguimento do feito, na forma da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça,
in fine
, que assim determina: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

.

Com a sua inércia em cumprir o que determina o Código Tributário Municipal
[1]
(LC 27/2009), assumiu o apelado o risco de arcar ao final com o custeio de demanda equivocadamente ajuizada em face daquele que não mais titulariza o bem. No exato sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE, QUANDO O ALEGADO ESTÁ EVIDENCIADO POR PROVA TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IPTU. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, NO CASO. IRDR N. 1.745.419-6. INAPLICÁVEL EIS QUE TRATA DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO, AINDA QUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE FORAM CARREADAS AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ACESSÓRIO DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO. Recurso parcialmente provido. (TJ-PR - APL: 00161882920158160129 Paranaguá 0016188-29.2015.8.16.0129 (Decisão monocrática), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)

O entendimento neste E. Tribunal de Justiça não é outro. Veja-se:

APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011 APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento. II-
Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco. Precedente do STJ. III- Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.
IV- Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 5000689-63.2019.8.08.0011, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), de de 2021. PRESIDENTE RELATOR Data: 09/Jul/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000689-63.2019.8.08.0011 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

Portanto, incide no presente caso o princípio da causalidade, pois não há como imputar ao Município apelante a responsabilidade pelo ajuizamento da Execução Fiscal em face de pessoa falecida, uma vez descumprida pelo sucessor, ora apelado, a sua obrigação legal de manter atualizado o cadastro do bem.

Nestes termos, tendo o apelado dado causa ao ajuizamento da presente ação executiva, devem ser invertidos os ônus da sucumbência, para, assim, condenar o apelado ao pagamento da custas e dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para inverter os ônus da sucumbência e condenar o apelado
FERNANDO NELSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR
ao pagamento da custas e dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

[1]
Art. 164. Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária..

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
inverter os ônus da sucumbência e condenar o apelado
FERNANDO NELSON DA CONCEIÇÃO JÚNIOR
ao pagamento da custas e dos honorários sucumbenciais.